Tribunal: STF
Processo: Rcl 77826
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: INOCORRÊNCIA. ADIS Nº 3.392/DF, Nº 3.423/DF, Nº 3.431/DF, Nº 3.432/DF, Nº 3.520/DF E Nº 4.364/SC. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Tim S.A. contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo nº 1001558-59.2022.5.02.0059, por meio das quais teria sido inobservado o decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121.633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral) e nas ADIs nº 3.392/DF, nº 3.423/DF, nº 3.431/DF, nº 3.432/DF, nº 3.520/DF e nº 4.364/SC.



    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista movida pelo beneficiário, pleiteando horas extras e reflexos, por entender inadequado o enquadramento do seu cargo como de confiança. Afirma que o ex-empregado exercia o cargo de Gerente de Vendas, com poderes de gestão, sem controle de jornada e com remuneração superior, conforme o art. 62, inc. II, da CLT e o Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2022. Informa que o TRT2 manteve a condenação da empresa ao pagamento de horas extras, rejeitando a validade de norma coletiva. Na sequência, interpôs recurso de revista e respectivo agravo, que foi desprovido. Após, interpôs recurso extraordinário cujo julgamento está pendente.



    3. Sustenta que a decisão do TRT2 desrespeita a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a prevalência de normas coletivas, mesmo que impliquem restrição de direitos trabalhistas (Tema RG nº 1.046). Assevera que o cargo de Gerente de Vendas estava previsto em norma coletiva como cargo de confiança, não sujeito a controle de horário, e que a Justiça do Trabalho deve respeitar as cláusulas de acordos e convenções coletivas, exceto em direitos absolutamente indisponíveis, assegurados constitucionalmente (art. 7º, inc. XXVI, da CRFB). Aduz que o Órgão reclamado desconsiderou a previsão da norma coletiva e aplicou erroneamente as regras de distribuição de ônus probatório e verificação das condições contratuais e da realidade fática.



    4. A autora pleiteia liminarmente a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 1001558-59.2022.5.02.0059 e de eventuais atos de execução a ela relacionados. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar as decisões contestadas, afastando a condenação ao pagamento de horas extras e reflexos. Subsidiariamente, pede a cassação das decisões por desrespeito à tese firmada pelo STF no Tema RG nº 1.046. 



    5. Adicionalmente, alega violação aos princípios da segurança jurídica e da livre iniciativa (arts. 1º, inc. IV; 5º, inc. XXXVI, e 170 da CFRFB) e do que firmado nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ADIs nº 3.392/DF, nº 3.423/DF, nº 3.431/DF, nº 3.432/DF, nº 3.520/DF e nº 4.364/SC. Cita precedentes. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. No caso em tela, inicialmente, a alegação é a de que o TRT2 não observou o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121.633-RG/GO (Tema RG nº 1046). Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



    10. Neste ponto, narra a inicial que o processo na origem “está pendente julgamento do Agravo Regimental no C. Tribunal Superior do Trabalho”.



    11. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que não se chegou ao julgamento do agravo interno no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.121.633 (TEMA Nº 1.046/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação ante a inobservância do requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez arguido desrespeito a tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a formalização de reclamação antes do julgamento de agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário implica atendimento ao requisito do prévio exaurimento das instâncias ordinárias; e (ii) se a superveniência da apreciação do agravo interno resulta na observância do pressuposto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O esgotamento das instâncias ordinárias é condição para o cabimento de reclamação fundada em arguida contrariedade a tese firmada em precedente com repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    4. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que o esgotamento das instâncias ocorre somente após o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e o subsequente desprovimento de agravo interno. 



    5. A superveniência da apreciação de agravo interno protocolado ante a negativa de sequência ao extraordinário não implica o atendimento do requisito. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 71.337-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/02/2025, p. 26/02/2025).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 75.010-AgR/SP, Rel. Min. Cármem Lúcia, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 06/03/2025).  



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A alegada afronta ao Tema nº 1.046 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento de reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.”



    (Rcl nº 56.294-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 24/02/2023).



    12. Assim, caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum Tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. 



    13. O reclamante alega ainda, consoante o relatado, que no ato reclamado teria sido violado o que firmado nas ADIs nº 3.423/DF, nº 3.392/DF, nº 3.431/DF, nº 3.432/DF, nº 3.520/DF e nº 4.364/SC. 



    14. Nas ADIs nº 3.423/DF, nº 3.392/DF, nº 3.431/DF, nº 3.432/DF, nº 3.520/DF, julgadas em conjunto, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o requisito do comum acordo entre as partes para o ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica. É o que se depreende das seguinte ementa:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 1º, da Emenda Constitucional nº 45/2004, na parte em que deu nova redação ao art. 114, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 3. Necessidade de ‘mútuo acordo’ para ajuizamento do Dissídio Coletivo. 4. Legitimidade do MPT para ajuizar Dissídio Coletivo em caso de greve em atividade essencial. 5. Ofensa aos artigos 5º, XXXV, LV e LXXVIII, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal. Inocorrência. 6. Condição da ação estabelecida pela Constituição. Estímulo às formas alternativas de resolução de conflito. 7. Limitação do poder normativo da justiça do trabalho. Violação aos artigos 7º, XXVI, e 8º, III, e ao princípio da razoabilidade. Inexistência. 8. Recomendação do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho. Indevida intervenção do Estado nas relações coletivas do trabalho. Dissídio Coletivo não impositivo. Reforma do Poder Judiciário (EC 45) que visa dar celeridade processual e privilegiar a autocomposição. 9. Importância dos acordos coletivos como instrumento de negociação dos conflitos. Mútuo consentimento. Precedentes. 10. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” 



    (ADI nº 3.423/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    15. Na ADI nº 4.364/SC, tratou-se da constitucionalidade dos pisos salariais fixados em lei do Estado de Santa Catarina, ressalvando a possibilidade de instituir piso distinto para as profissões que tivessem firmado convenção ou acordo coletivo de trabalho (CCT/ACT):



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei complementar estadual que fixa piso salarial para certas categorias. Pertinência temática. Conhecimento integral da ação. Direito do trabalho. Competência legislativa privativa da União delegada aos Estados e ao Distrito Federal. Lei Complementar federal nº 103/2000. Alegada violação ao art. 5º, caput (princípio da isonomia), art. 7º, V, e art. 114, § 2º, da Constituição. Inexistência. Atualização do piso salarial mediante negociação coletiva com a participação do “Governo do Estado de Santa Catarina”. Violação ao princípio da autonomia sindical. Inconstitucionalidade formal. Procedência parcial. 



    1. A exigência de pertinência temática não impede, quando o vício de inconstitucionalidade for idêntico para todos os seus destinatários, o amplo conhecimento da ação nem a declaração de inconstitucionalidade da norma para além do âmbito dos indivíduos representados pela entidade requerente. Conhecimento integral da ação direta ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 



    2. A competência legislativa do Estado de Santa Catarina para fixar piso salarial decorre da Lei Complementar federal nº 103, de 2000, mediante a qual a União, valendo-se do disposto no art. 22, inciso I e parágrafo único, da Carta Maior, delegou aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir piso salarial para os empregados que não tenham esse mínimo definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Trata-se de lei estadual que consubstancia um exemplo típico de exercício, pelo legislador federado, da figura da competência privativa delegada. 



    3. A lei questionada não viola o princípio do pleno emprego. Ao contrário, a instituição do piso salarial regional visa, exatamente, reduzir as desigualdades sociais, conferindo proteção aos trabalhadores e assegurando a eles melhores condições salariais. 



    4. Não viola o poder normativo da Justiça do Trabalho (art. 114, § 2º, da Lei Maior) o fato de a lei estadual não ter excluído dos seus efeitos a hipótese de piso salarial determinado em dissídio coletivo. A lei atuou nos exatos contornos da autorização conferida pela delegação legislativa. 



    5. A lei impugnada realiza materialmente o princípio constitucional da isonomia, uma vez que o tratamento diferenciado aos trabalhadores agraciados com a instituição do piso salarial regional visa reduzir as desigualdades sociais. A Lei Complementar federal nº 103/2000 teve por objetivo maior assegurar àquelas classes de trabalhadores menos mobilizadas e, portanto, com menor capacidade de organização sindical, um patamar mínimo de salário. 



    6. A fim de manter-se o incentivo à negociação coletiva (art. 7º, XXVI, CF/88), os pisos salariais regionais somente serão estabelecidos por lei naqueles casos em que não haja convenção ou acordo coletivo de trabalho. As entidades sindicais continuarão podendo atuar nas negociações coletivas, desde que respeitado o patamar mínimo legalmente assegurado.



    7. A parte final do parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar nº 459/2009, ao determinar a participação do ‘Governo do Estado de Santa Catarina’ nas negociações entre as entidades sindicais de trabalhadores e empregadores para atualização dos pisos salariais fixados na referida lei complementar, ofende o princípio da autonomia sindical (art. 8º, I, CF/88) e extrapola os contornos da competência legislativa delegada pela União. As negociações coletivas devem ocorrer com a participação dos representantes dos empregadores e dos trabalhadores, sem intromissão do governo (princípio da negociação livre). Ao criar mecanismo de participação estatal compulsória nas negociações coletivas, o Estado de Santa Catarina legisla sobre ‘direito coletivo do trabalho’, não se restringindo a instituir o piso salarial previsto no inciso V do art. 7º da Constituição Federal. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.’



    (ADI nº 4.364/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 02/03/2011, p. 16/05/2011).



    16. Por seu turno, o ato reclamado consubstanciou-se em acórdão do TRT2, cujo julgamento deu-se sob os termos abaixo transcritos (e-doc. 10):



    “(...) Da r. sentença de fls. 940/956, cujo relatório adoto, que julgou PROCEDENTE EM PARTE a reclamatória trabalhista, recorrem as partes. 



    A reclamada, nas razões de fls. 960/974, recorre requerendo a reforma da sentença quanto à equiparação salarial, horas extras e indenização por dano moral.



    (...)



    FUNDAMENTAÇÃO



    VOTO



    (...)



    3. DO RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA 



    3.1. Das horas extras. Do cargo de gestão. 



    Aduz a ré que, no período de setembro de 2021 a fevereiro de 2022, não são devidas horas extras, uma vez que o reclamante não faria jus a horas extraordinárias, por exercer cargo de gestão, na forma do art. 62, II da CLT.



    Pois bem. 



    O art. 62, inciso II da CLT exclui do regime da duração do trabalho os empregados gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento e/ou filial. Além disso, o parágrafo único estabelece que o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, não pode ser inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. 



    A jurisprudência tem restringido as hipóteses de exercício de cargo de confiança, assim enquadrando os empregados que de fato possuam amplos poderes de mando e gestão. Outrossim, indispensável a comprovação da gratificação diferenciada, o que não emergiu do conjunto probatório dos autos.



    A reclamada não logrou êxito em demonstrar que o autor estava, de fato, enquadrado na exceção art. 62, inciso II da CLT, ônus que lhe incumbia, nos termos dos arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC. 



    Em que pese a prova oral ter confirmado em parte que ao reclamante, de fato, competia-lhe gerir as lojas onde laborava, contudo, não comprovou que o autor detinha poderes de mando e gestão, nem que poderia admitir, demitir ou indicar empregados, ou, ainda, aplicar penalidades.



    (...)



    Nesse contexto, resta incontroverso que no estabelecimento, além do gerente de vendas, cargo exercido pelo autor, havia a função de gerente geral, a quem o reclamante respondia e recebia autorização para certos fatos. 



    Também ficou demonstrado que o autor não poderia contratar, dispensar, alterar o layout da loja, decidir sobre os preços dos produtos ou descontos, tarefas executadas pelo gerente geral, que, inclusive, fixava metas e cuidava das correções nos controles de frequência. 



    Neste contexto, embora as atribuições do autor fossem específicas e diferenciadas, quando muito, de maior responsabilidade, - resta evidente que suas decisões eram submetidas à apreciação ou aprovação de seu gerente geral, limitando-se o reclamante a ocupar uma função intermediária na hierarquia da empresa, sem que tivesse poder de mando ou decisão, reportando-se e sujeitando-se às decisões de superiores hierárquicos, o que descaracteriza, portanto, o exercício de cargo de confiança, nos moldes previstos no art. 62, II da CLT.



    (...)



    Destarte, irretocável a r. sentença, que fixou a jornada de trabalho do autor conforme declinado na prefacial, limitado pela prova oral, e condenou a ré ao pagamento de horas extras excedentes à 8ª diária e à 44ª semanal e reflexos. 



    Mantenho.



    (...)



    CONCLUSÃO 



    ACORDAM os Magistrados da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em: por unanimidade de votos, CONHECER dos recursos ordinários interpostos pelas partes e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, na forma da fundamentação do voto da Relatora.”



    17. Com efeito, no caso vertente, em particular, entendo não configurada a necessária relação de aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o objeto do referido paradigma, na medida em que a decisão reclamada trata do fato do beneficiário empregado ter exercido ou não a função de gerente, o que impactaria o cálculo das verbas trabalhistas devidas. 



    18. A corroborar o entendimento, em caso análogo e envolvendo a mesma parte reclamante, cito decisão da lavra do e. Ministro Luiz Fux:



    “(...) no julgamento da ADI 4.364, o Plenário da Suprema Corte assentou a constitucionalidade dos pisos salariais definidos na legislação do Estado de Santa Catarina, ressalvando a possibilidade de instituição de piso diverso para as profissões que tivessem convenção ou acordo coletivo de trabalho. 



    (...)



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre os paradigmas e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e as decisões alegadamente descumpridas. Isso porque o acórdão reclamado nada dispôs sobre a necessidade de comum acordo para instauração de dissídio coletivo nem afastou piso salarial disposto em norma coletiva de trabalho, fundando-se, antes, na ausência de configuração da hipótese de cargo de confiança, a partir das provas colacionadas aos autos de origem, (...)



    (...)



    Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno do enquadramento ou não do empregado, ora beneficiário, a cargo de confiança, que não foi abordado no julgamento das ADIs 3.423, 3.392, 3.431, 3.432, 3.520 e 4.364, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados como violados. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. (...)



    (...)



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar.”



    (Rcl nº 77.467/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/05/2025, p. 09/05/2025; grifos nossos).



    19. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Verifica-se que o acórdão reclamado não analisou questão jurídica relativa à validade ou não de norma coletiva de trabalho sobre adicional de periculosidade, razão pela qual não há estrita aderência — requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte — entre o acórdão reclamado e o mencionado paradigma de repercussão geral. 



    II – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.641-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl nº 38.597-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 02/04/2020; grifos nossos)



    20. No mesmo sentido, em caso semelhante: Rcl nº 79.074/SP, Rel. Cármen Lúcia, j. 05/05/2025, p. 14/05/2025; Rcl nº 72.182/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/10/2024, p. 03/10/2024; Rcl nº 72.204/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j.29/09/2024, p. 1º/10/2024; Rcl nº 3868.492/MG, Rel. Min. Flávio Dino, j.08/04/2024, p. 11/04/2024.



    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator